Tribunal: CARF
Processo: 10920.724720/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com o art. 65 do RICARF, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão. Inexistindo qualquer vício dessa natureza, os embargos devem ser rejeitados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724720/2019-54
ACÓRDÃO
3202-003.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
HAVAN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
De acordo com o art. 65 do RICARF, os embargos de declaração destinam-
se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão.
Inexistindo qualquer vício dessa natureza, os embargos devem ser
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração, haja vista a inexistência de omissão na decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 10057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 3202-002.116, proferido em 28 de novembro de 2024, pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do acórdão no
3202-002.116, proferido em 28 de novembro de 2024, pela 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO O sujeito passivo tomou ciência do acórdão
embargado em 16/12/2024, tendo protocolado os embargos de declaração em
12/12/2024; portanto, antes do prazo previsto no artigo 116, § 1o, do Anexo ao
Regimento Interno do CARF.
DAS ALEGAÇÕES Inicia pela alegação de que o acórdão incorreu no vício de
omissão ao citar precedentes que apontam a incidência de IPI nas operações de
revenda sem considerar que o estabelecimento fiscalizado não promoveu a
revenda dos produtos importados, mas a mera transferência às lojas varejistas da
Havan.
Lembra que fez referência, no recurso voluntário, à firme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Ministro Alexandre de Moraes (Tema
906/STF), favorável ao entendimento que sustenta ser o correto.
Prossegue, então, alegando que o acórdão incorreu em contradição em relação
aos efeitos temporais da coisa julgada, interrompida a partir da data de
julgamento do Tema 906/STF.
Explica que o acórdão considerou que, após 18 de dezembro de 2015, está sujeito
à análise dos limites da coisa julgada e que, no entanto, o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é oposto. Conforme afirma, Até o
julgamento dos Temas 881 e 885 do STF esse Colendo Colegiado estava vinculado
ao Tema 340/STJ, no sentido de que o fato de o Supremo Tribunal Federal
posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em
julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob
pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
Por sua vez, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da
Ação Rescisória 6015 proposta pela Fazenda Nacional contra o Sindicato das
Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina, que tinha por objeto
a coisa julgada de decisão que afasta o IPI na revenda de importados, igualmente
conclui que “como o Supremo entendeu que é assunto constitucional, a última
palavra é do Supremo”, razão pela qual a Primeira Seção do STJ modulou os
efeitos da rescisão “até a data de publicação do RE 946.648” A seguir, argui
omissão pela falta de enfrentamento da questão atinente à autonomia
patrimonial entre matriz e filiais e à incorporação do julgado ao patrimônio
jurídico empresarial.
Fl. 10058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
3
A esse respeito, explica que em nenhum momento o voto enfrentou a
argumentação veiculada no recurso voluntário no sentido de que os efeitos da
coisa julgada se aplicam à empresa matriz e às filiais, não podendo ser
desconsiderado em razão do princípio da autonomia dos estabelecimentos
previsto na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
E que o acórdão também não enfrentou o debate sobre a impossibilidade de
cumulação de multa isolada e multa de ofício.
A esse respeito, cita e transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –
STJ.
Por fim, que a decisão embargada não se manifestou sobre os limites da multa
aplicada.
A esse respeito, afirma que Após a interposição do Recurso Voluntário e antes do
pronunciamento do colegiado, restou publicada a Lei 14.689/2023 prevendo
expressamente em seu art. 14 o cancelamento de multas que excedam 100% do
imposto:
E que Registra-se que em 03.10.2024, ou seja, antes do julgamento do presente
recurso voluntário, o E. STF apreciou o Tema 863 concluindo pela
inconstitucionalidade da incidência de multa superior a 100% do imposto devido,
ata e julgamento publicada em 10.10.2024 e acórdão vinculante publicado em
29.11.2024.
Nos demais pontos, rejeitou as alegações da Embargante:
Por derradeiro, assiste razão à embargante quando aponta omissão do aresto no
enfretamento das questões atinentes à cumulação das multas e limite da multa
aplicada.
Nada foi dito a esse respeito.
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece de parte dos vícios apontados
pelo sujeito passivo.
Acolho em parte os embargados de declaração, para que o processo seja
reincluído em pauta de julgamento para integração do acórdão em relação às
matérias: cumulação das multas e limite da multa aplicada.
Em seguida, os embargos de declaração foram distribuídos para nova inclusão em
pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Fl. 10059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
4
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do r. despacho de admissibilidade.
No entanto, à luz da análise do acórdão embargado, constata-se que não houve
omissão no julgado, visto que do exame do recurso voluntário não se depreende qualquer
questionamento acerca da cumulação das multas ou do limite da penalidade aplicada.
Dessa forma, transcrevem-se a seguir os temas que foram efetivamente analisados
no recurso voluntário:

Portanto, à luz da análise dos temas acima mencionados, constata-se a inexistência
de vício de omissão, haja vista que as matérias relativas à cumulação das multas e ao limite da
multa aplicada não foram suscitadas no âmbito do recurso voluntário.
No entanto, consoante análise do TVF, verifica-se que:
o estabelecimento equiparado a industrial acima qualificado foi autuado por falta
de lançamento do IPI nas saídas de produtos que havia importado direta e
indiretamente, bem como na saída de produtos recebidos em transferência,
importados por estabelecimento da mesma firma. A exigência foi formalizada no
Auto de Infração das fls.9.812 a 9.822, perfazendo o valor de R$ 58.383.675,71 na
Fl. 10060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
5
data da autuação, e se refere ao IPI, no valor de R$ 23.866.715,99, acrescido de
juros de mora e de multa de ofício de 75% e da multa isolada de 75% sobre IPI
não lançado com cobertura de crédito. Nesse sentido, o mesmo estabelecimento
foi autuado por prestar informações inexatas, incompletas ou omitidas em DCTF,
sendo esta exigência formalizada através de auto de infração das fls. 9.823 a
9.828, perfazendo o valor de R$ 4.768.541,33 na data da autuação. Os motivos
dos lançamentos de ofício encontram-se explicitados no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 9.831 a 9.843).
Como o autuado entendia estar dispensado da apuração do IPI, não efetuava
nenhum lançamento no LRAIPI. Então, para que o Auto de Infração sobre falta de
destaque e recolhimento do IPI pudesse ser lavrado, bem como a multa
proporcional e a multa isolada sobre o IPI não lançado com cobertura de crédito,
o Auditor-Fiscal reconstituiu a escrita fiscal, efetuando o confronto de débitos e
créditos, bem como apuração de saldos devedores.
A Autoridade Fiscal efetuou, ainda, o lançamento para constituição de crédito
tributário (multa por prestar informações inexatas, incompletas ou omitidas),
prevista no art. 57 da Medida provisória no 2.158-35/2001 (com a redação dada
pela Lei no 12.783/2013). Conforme consta no TVF, esta autuação deveu-se ao
fato de o contribuinte não ter informado nas EFD-ICMS/IPI quaisquer dados sobre
a apuração do IPI. Tendo em vista estas omissões, foi imposta multa, calculada em
3% do valor das transações comerciais, considerando o total das operações de
saída do estabelecimento equiparado a industrial.
Nesse sentido, considerando que a DRJ julgou improcedente a impugnação, para
manter a exigência do crédito tributário, a embargante deveria ter suscitado a discussão acerca da
cumulação das multas e do limite da penalidade aplicada no momento da interposição do recurso
voluntário, o que, contudo, não ocorreu.
Ademais, cumpre salientar que os embargos de declaração se destinam
exclusivamente a suprir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, não constituindo meio processual adequado para reabrir debate sobre questões que
deveriam ter sido discutidas em sede de recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar os Embargos de Declaração, haja vista a
inexistência de omissão na decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 10061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.064 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
6

Fl. 10062
DF CARF MF
Original